Tribunal: TJES
Processo: 5008192-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Especial; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008192-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº.: 5008192-66.2022.8.08.0000

Agravante: Debora Nascimento Silva

Agravado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (ID 3225341, pág. 34) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Debora Nascimento Silva contra o Município de Vitória, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) o laudo médico demonstra o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção, além de outros transtornos que lhe causam ansiedade, fobia social e depressão; (b) como complementação do tratamento, foi recomendada a disponibilização de apoio escolar especializado, com psicopedagoga e sala de recursos; (c) a educação inclusiva é garantia legal da pessoa com deficiência.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (ID 3241645).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3402489).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A saúde pública e a educação são direitos fundamentais e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ), tendo a pessoa com Transtorno do Espectro Autista na Lei 12.764 a garantia de atendimento especializado, dispondo o art. 3º, parágrafo único, que, “
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.
”

Em sentido complementar, a Lei 9.394/96 garante atendimento especializado aos “
aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento altas habilidades ou superdotação
”, conforme prevê seu art. 4º.

Todavia, no caso concreto, não é possível determinar o enquadramento da agravante nas condições eletivas para o acompanhamento requerido, notadamente porque o laudo médico não concluiu o seu diagnóstico, contando apenas a indicação de necessidade de investigação quanto à possível TDA ou TEA (ID 3252342, pág. 08).

O Município, por sua vez, demonstrou que a aluna já tem acompanhamento com educador especial e equipe de atendimento especializado, além indicar que a unidade de ensino também tem registrado proposta pedagógica que contempla a inclusão escolar, acompanhada por uma equipe pedagógica.

Ainda que autorizada a atuação do Poder Público para a garantia de acesso à determinada política pública, a intervenção é excepcional, admitida diante da comprovação da omissão do Estado e das consequências gravosas à população, o que não se aparenta ser o caso dos autos.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. GERIATRIA. DEMANDA REPRIMIDA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ). 2.
Ainda que admitida a intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública para consecução de determinada política pública, a medida só é possível quando demonstrada a negligência administrativa e que a omissão do Poder Público esteja causando graves problemas na vida e saúde dos cidadãos . (TJ-MG AC: 10223150063418001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 8º Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017)
. 3. O agravo de instrumento é recurso com evidente limitação de cognição e de dilação probatória, competindo às partes a apresentação imediata dos elementos de prova e convicção do juízo. 4. Não se demonstra nos autos claramente a urgência para fundamentar a intervenção do Poder Judiciário. Igualmente, não há a demonstração, nesta oportunidade, da omissão do Estado em fornecer o atendimento solicitado. Como registrado pelo juízo de origem, da relação entre a demanda reprimida e a oferta mensal de atendimentos oferecidas pelo Estado, o munícipe sujeita-se a período médio de 3 (três) meses para a consulta o que, a princípio, não de mostra desarrazoado, porquanto não foi comprovada nenhuma situação de urgência e emergência concreta. 5 . Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004237, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018) – G.N.

Não se pode ignorar que as limitações do Poder Público, sejam técnicas ou orçamentárias, não lhe permite atuar para atender a conveniência do cidadão, mas somente àquilo que realmente se comprovar necessário, sob pena de sobrecarregar o sistema e prejudicar toda coletividade.

Assim, diante da ausência de diagnóstico conclusivo quanto ao TDA ou TDE e da comprovação de omissão do ente público, não se vislumbra justificativa para revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
SAÚDE E EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO. NÃO DEMONSTRADA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. A saúde pública e a educação são direitos fundamentais e dever do Poder Público, devendo o Estado provê-los na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ), tendo a pessoa com Transtorno do Espectro Autista na Lei 12.764 a garantia de atendimento especializado, dispondo o art. 3º, parágrafo único, que, “
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado
”;

3. Não é possível determinar o enquadramento da agravante nas condições eletivas para o acompanhamento requerido, notadamente porque o laudo médico não concluiu o seu diagnóstico, contando apenas a indicação de necessidade de investigação quanto à possível TDA ou TEA, tendo o Município demonstrado o acompanhamento da aluna por educador especial e equipe de atendimento especializado, além indicar que a unidade de ensino também tem registrado proposta pedagógica que contempla a inclusão escolar, acompanhada por uma equipe pedagógica;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.